Tribunal: TJES
Processo: 5015596-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015596-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARTINS NASCIMENTO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015596-24.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDUARDO MARTINS NASCIMENTO

RECORRIDO:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES. A RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA.TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por EDUARDO MARTINS NASCIMENTO em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Em síntese, narra o autor que contratou em 27 de maio de 2021 a adesão à consórcio pertencente à proposta nº 000005996481, para aquisição de um imóvel, em um plano de 185 meses. Após pagar aproximadamente R$8.000,00, o requerente desistiu de dar continuidade no negócio, uma vez que caiu em um golpe de outro consórcio e não poderia comprometer sua renda familiar.

Portanto, sustenta que as cláusulas que impõe o encerramento do grupo ou sorteio para receber o valor pago, bem como a cláusula penal pela sua desistência/cancelamento penalizam demasiadamente e por isso requer o pagamento antecipado, bem como o desconto na multa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4785762, o requerente interpôs Recurso Inominado pugnando pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial para julgar a causa, sob o fundamento do Enunciado nº 39 do FONAJE e da jurisprudência pátria. Por fim, requer que sejam julgados procedentes os pedidos feitos em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa, alegando que a pretensão econômica do autor é referente ao valor total do contrato do consórcio.

Entendo como equivocada a decisão do juízo singular, posto que conforme o adotado por esta Turma e seguindo o disposto no Enunciado nº 39 do FONAJE, o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e esse pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, qual seja, R$8.000,00, estando dentro do teto estabelecido aos juizados especiais.

No presente caso, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que o pedido do autor deve ser julgado IMPROCEDENTE.

O Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema repetitivo nº 312 que a restituição deve se dar “no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento definitivo do grupo, ou ainda, da data de contemplação da respectiva cota”. Ainda, em mesmo sentido, tem-se o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES, que dispôs que:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
.(g.n.)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
.

Por fim, em relação à cláusula penal, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, entendo que seja o caso de afastar a cláusula penal.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial para julgar a causa.

No mérito, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais do autor
DETERMINANDO
:

a)
verificada a existência de crédito de consorciado
ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer no prazo de 30 dias
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
AFASTAR
a cláusula penal, uma vez que inexistente nos autos prejuízos causados pela desistência do autor;

d)
FIXAR
o termo inicial da incidência dos juros moratórios para que este tenha início após o trigésimo dia do encerramento do grupo (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)